Tribunal: TJBA
Processo: 8052040-65.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052040-65.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

AGRAVADO: DAYNA RAVYNE DA CUNHA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
TULIO BRANDAO DA SILVA CERQUEIRA

PJ04

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Banco do Nordeste do Brasil S/A contra acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento nº 8052040-65.2024.8.05.0000, interposto por Dayna Ravyne da Cunha Oliveira. O acórdão embargado deferiu a tutela provisória pleiteada, reconhecendo a verossimilhança das alegações da agravada, relativas à duplicidade de pagamento do semestre 2023.2, com base em provas documentais e na aplicação do Código de Defesa do Consumidor. O embargante sustenta a existência de contradição e omissão na decisão.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia se restringe à verificação da existência de vícios no acórdão embargado, especialmente contradição e omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, o que justificaria o acolhimento dos embargos de declaração com eventual efeito modificativo.

III. Razões de decidir

3. Contradição é vício interno da decisão, caracterizado por incompatibilidade entre seus próprios elementos, o que não se verifica no acórdão embargado.

4. A fundamentação exposta está logicamente compatível com a conclusão alcançada, baseando-se em precedentes obrigatórios, elementos de prova e dispositivos legais pertinentes, inexistindo proposições inconciliáveis entre a fundamentação e o dispositivo.

5. A omissão, por sua vez, exige ausência de manifestação sobre ponto relevante que deveria ser enfrentado, o que também não se constata, uma vez que todos os fundamentos necessários à decisão foram abordados.

6.
Os embargos, ao fim, revelam mera pretensão de rediscutir a matéria, o que não é cabível na via eleita.

IV. Dispositivo e tese:

7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Inexistente contradição ou omissão na decisão embargada, é incabível sua modificação por meio de embargos de declaração.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº 8052040-65.2024.8.05.0000
, em que figura como embargante
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
, e, como parte embargada,
DAYNA RAVYNE DA CUNHA OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
E REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______ de _________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça